Tribunal: STF
Processo: RE 577348
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-13
Data de publicação: 2009-08-13

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. 
   CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART. 1º). ADCT, ART. 41, § 
   1º. INCENTIVO FISCAL DE NATUREZA SETORIAL. NECESSIDADE DE 
   CONFIRMAÇÃO POR LEI SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO 
   DE DOIS ANOS. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
   CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I - O crédito-prêmio de IPI constitui 
   um incentivo fiscal de natureza setorial de que trata o do art. 
   41, caput, do Ato das Disposições Transitórias da 
   Constituição.
II - Como o crédito-prêmio de IPI não foi 
   confirmado por lei superveniente no prazo de dois anos, após a 
   publicação da Constituição Federal de 1988, segundo dispõe o § 1º 
   do art. 41 do ADCT, deixou ele de existir.
III - O incentivo 
   fiscal instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei 491, de 5 de março 
   de 1969, deixou de vigorar em 5 de outubro de 1990, por força do 
   disposto no § 1º do art. 41 do Ato de Disposições Constitucionais 
   Transitórias da Constituição Federal de 1988, tendo em vista sua 
   natureza setorial.
IV - Recurso conhecido e desprovido.